Tribunal: TJSP
Processo: 1503477-97.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINARES. 1) NULIDADE DO LAUDO GRAFOTÉCNICO: Réu, ciente da ocorrência em que sua irmã lhe imputou a autoria de bilhete com dizeres a ameaçá-la, intimidando-a, compareceu na Delegacia e, espontaneamente, forneceu material grafotécnico para a elaboração do respectivo exame pericial. Ausência de coação ou constrangimento para que fornecesse

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINARES. 1) NULIDADE DO LAUDO GRAFOTÉCNICO: Réu, ciente da ocorrência em que sua irmã lhe imputou a autoria de bilhete com dizeres a ameaçá-la, intimidando-a, compareceu na Delegacia e, espontaneamente, forneceu material grafotécnico para a elaboração do respectivo exame pericial. Ausência de coação ou constrangimento para que fornecesse tal material. Presença de defensor prescindível, por se tratar de fase de inquérito, eminentemente inquisitiva. Inocorrência de violação ao princípio da não autoincriminação. 2) INCONSISTÊNCIA DO REFERIDO LAUDO PERICIAL: Laudo grafotécnico que bem identificou que o bilhete contendo a ameaça à vítima partiu do punho do réu, segundo elementos técnicos que fundamentaram tal conclusão. Preliminares rejeitadas.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavra da vítima em delitos desta natureza deve ser prestigiada, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Ameaça que foi por ela relatada de forma uníssona. Exame grafotécnico que apontou a autoria do réu quanto ao bilhete contendo a ameaça contra a ofendida. Suficiente a verbalização, por escrito, das palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, para a caracterização da ameaça, tanto assim que ela procurou auxílio policial, temerosa. Irrelevante o estado de ânimo do agente, se atingido o bem jurídico tutelado. Negativa isolada do restante do conjunto probatório. Manutenção da condenação.
PENA. Pena-base estabelecida no piso, favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, majoração de 1/6, pela agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (violência doméstica – o réu é irmão da vítima), totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, patamar em que a reprimenda se tornou definitiva, ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica. REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o regime inicial aberto, adequado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I; Lei 11.340/06, art. 41 e Súmula 588 do STJ). Concedido o sursis penal pelo prazo de dois anos.
Rejeitadas as preliminares, recurso da defesa desprovido.